Tribunal: TJSP
Processo: 2123760-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-Executividade – Tarifas de Água e Esgoto e Taxas de Coleta de Lixo – Penhora realizada sobre o único imóvel do devedor – Impenhorabilidade absoluta do imóvel, nos termos do art. 1o, "caput", da Lei Federal no 8.009/1990 – Inaplicabilidade do art. 3o, IV, da referida Lei, em relação às Tarifas de Água e Esgoto - Débitos que não decorrem da propriedade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-Executividade – Tarifas de Água e Esgoto e Taxas de Coleta de Lixo – Penhora realizada sobre o único imóvel do devedor – Impenhorabilidade absoluta do imóvel, nos termos do art. 1o, "caput", da Lei Federal no 8.009/1990 – Inaplicabilidade do art. 3o, IV, da referida Lei, em relação às Tarifas de Água e Esgoto - Débitos que não decorrem da propriedade do bem – Possibilidade, todavia, de penhora do imóvel para satisfazer os créditos referentes às Taxas de Coleta de Lixo – Medida que, contudo, reputa-se desproporcional, ante o diminuto valor do débito, e também porque a exequente nem sequer requereu a penhora de ativos financeiros, os quais ocupam posição prioritária na lista do art. 11 da LEF - Recurso não provido.